Tribunal: TJSP
Processo: 2203787-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação comercial. Ação de revisão de contrato. Suspensão das atividades em decorrência da pandemia do novo COVID 19. Indeferimento do pedido de tutela de urgência, para a isenção e redução de alugueis e encargos, tendo em vista os efeitos da pandemia provocada pelo novo corona vírus. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Não se desconhece os prejuízos de todos os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação comercial. Ação de revisão de contrato. Suspensão das atividades em decorrência da pandemia do novo COVID 19. Indeferimento do pedido de tutela de urgência, para a isenção e redução de alugueis e encargos, tendo em vista os efeitos da pandemia provocada pelo novo corona vírus. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Não se desconhece os prejuízos de todos os lojistas e demais comerciantes em decorrência da suspensão das atividades comerciais determinadas pelas autoridades competentes. Porém, a redução do aluguel nos termos pleiteados pelo agravante ensejaria prejuízos de difícil reparação à parte agravada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203787-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WORLDTREK VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA. ., é agravado COMPANHIA
COMERCIAL AGRÍCOLA E INDUSTRIAL GRAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203787-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11.761
2
VOTO No 11.761
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação comercial. Ação
de revisão de contrato. Suspensão das atividades em
decorrência
da
pandemia
do
novo
COVID
19.
Indeferimento do pedido de tutela de urgência, para a
isenção e redução de alugueis e encargos, tendo em vista os
efeitos da pandemia provocada pelo novo corona vírus.
Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Não se
desconhece os prejuízos de todos os lojistas e demais
comerciantes em decorrência da suspensão das atividades
comerciais determinadas pelas autoridades competentes.
Porém, a redução do aluguel nos termos pleiteados pelo
agravante ensejaria prejuízos de difícil reparação à parte
agravada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão proferida a fls. 102/103, dos autos da ação de revisão de
contrato de locação comercial, que indeferiu o pedido de concessão de
tutela de urgência para a isenção e redução de alugueis e encargos, tendo
em vista os efeitos da pandemia.
Eis o teor da decisão recorrida:
“Vistos. 1. Não se observam presentes os requisitos legais
para a concessão da tutela pretendida. Com efeito, trata-se
de demanda que objetiva a isenção e reduçao de alugueis e
encargos, conforme tabela de folhas 30, além do
parcelamento dos valores já vencidos e impedimento de
ajuizamento de ação de despejo, tudo por conta da pandemia
desencadeada pela COVID-19. Todavia, por mais que se
reconheça os nefastos efeitos, tanto da doença em si, como
das medidas publicas tomadas em razão dela, o fato é que
tais consequências afetam ambas as partes, sendo que, no
caso específico, a inviabilidade destes acabaria, em última
análise, a continuidade da atividade daqueles. Assim, não se
mostra razoável, ao menos neste momento - em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203787-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11.761
3
provisória e sem a oitiva da parte contrária -, isentar a
autora, sem base legal, da exigibilidade do pagamento dos
alugueis e encargos ou sua reduçao. Com efeito, a situação
exige maior reflexão, sobretudo por não se saber ao certo até
quando e em qual profundidade continuará a impedir o fluxo
normal dos negócios e da própria vida comum, sendo,
portanto, precipitada a concessão de ordem para a
suspensão e reducao de pagamentos, como pretendido.
Ademais, nao é possivel que o judiciário determine absteção
de ajuizamento de ação de despejo se presentes os requisitos
legais para tanto, de modo que tambem nesse aspecto
inviável a concessão da tutela provisóra. Portanto, ausentes
os requisitos dos artigos 300 e seguintes, do CPC, mormente
da probabilidade de acolhimento final do direito evocado,
deixo de conceder a tutela postulada. 2. Observada o
momento pandêmico e a possibilidade de convocação de
conciliação em qualquer momento processual e, por fim, o
direito das partes em obter solução em prazo razoável, deixo
de designar audiência preliminar. 3. Cite-se o réu, pelo
correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a
regra do art. 231, I, do CPC. Intime-se”.
Sustenta a recorrente, em linhas gerais, que sua
situação financeira sofreu séria alteração, por conta da pandemia do
Corona Virus. Alega que, diante de tal situação, a agravada não realizou
mais quaisquer eventos promocionais, suspendeu o contrato de trabalho
de seus colaboradores, reduziu a equipe de limpeza, sendo certo também
que a administração interna do shopping não funciona mais todos os dias
e nem no horário regular. Porém, ainda assim, a recorrida se nega a
conceder qualquer tipo de abatimento no valor do aluguel, sob o
fundamento de que precisa fazer frente a suas despesas. Afirma que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203787-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11.761
4
atual situação de excepcionalidade alterou as bases do contrato, que se
tornou extremamente oneroso para a recorrente. Acrescenta que sua
atividade está intimamente ligada ao mercado internacional, e a
pandemia acarretou redução drástica de seu faturamento, argumentando
que os danos indiretos da pandemia ao pequeno e microempreendedor
de um modo geral são latentes, assim como os danos e efeitos diretos do
negócio jurídico entabulado entre as partes. Pugna pela concessão do
efeito ao presente recurso para, ao final, dar-se provimento ao agravo,
para reduzir o aluguel em 50% de seu valor durante o período em que
perdurarem as restrições nas sua atividades impostas pelo poder público.
O recurso foi recebido sem a concessão do
pretendido efeito ativo.
É o relatório.
De início, observo que não há qualquer ilegalidade
na ausência de intimação da arte agravada para apresentação de
contraminuta, ante a inexistência de prejuízo.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007, 1.015 e 1.016, todos do Código de Processo Civil. Foram
trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo,
permitindo o seu conhecimento.
Para concessão do pedido de tutela de urgência
devem ser observados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, quais sejam: “elementos que evidenciem a probabilidade do
direito” e o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
E, no presente caso, não há “elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203787-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11.761
5
evidenciem a probabilidade do direito” da agravante.
Ora, o juízo “a quo” indeferiu a tutela de urgência
para a isenção e redução de alugueis e encargos, tendo em vista os
efeitos da pandemia provocada pelo novo corona vírus.
Porém, não há nos autos elementos que sustentem
tal pretensão.
A concessão da tutela de urgência nos termos
pleiteados pela agravante, em sede de cognição sumária, causaria danos
de difícil reparação à parte agravada.
Conforme o entendimento do Ministro do C. STJ
João Otávio de Noronha, “não há princípio de miserabilidade no direito
empresarial, e as garantias são pensadas exatamente para momentos de crise" (1o
Congresso Virtual do Forúm Nacional de Juízes de Competência Empresarial
(Fonajem)).
Em outras palavras, cabe às partes, no exercício da
livre iniciativa, chegarem a um acordo quanto ao valor do aluguel.
Não se desconhece os prejuízos de todos os lojistas e
demais comerciantes em decorrência da suspensão das atividades
comerciais determinadas pelas autoridades competentes. Todavia, é
preciso lembrar que a parte recorrida também possui compromissos
financeiros, de modo que é necessária a colaboração de ambas as partes
para reduzir os prejuízos em razão da pandemia.
Sendo assim, a decisão impugnada não comporta
alteração.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203787-24.2020.8.26.0000 -Voto no 11.761
6
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora